Tribunal: CARF
Processo: 13502.000175/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.000175/2008-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.433 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO. IRRF. COMPOSIÇÃO.
Deve compor o saldo negativo de IRPJ o Imposto de Renda Retido na Fonte
que, a par de não ter sido reconhecido no despacho decisório, foi devidamente
apurado, via diligência, pela unidade de domicílio do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert, Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
O presente processo trata de pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte Oxiteno Nordeste SA Indústria e Comércio, ora Recorrente, através do qual
pretendia quitar débitos próprios com crédito de saldo negativo do IRPJ, no valor de
R$11.330.633,95, apurado no ano-calendário de 2003.
O referido saldo negativo era composto, em síntese, por isenção de IRPJ no
período do ano-calendário de 1997 a 2006, referente ao lucro da exploração da atividade, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000175/2008-73
Fl. 2240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000175/2008-73

IRRF, decorrente, em especial, de receitas financeiras, e estimativas mensais pagas e
compensadas no decorrer do ano-calendário.
Em despacho decisório proferido, contudo, reconheceu-se apenas o direito
creditório no valor de R$ 2.483.170,53, uma vez que não se reconheceu a integralidade do IRRF
(de R$ 9.897.944,85 reconheceu-se R$ 3.990.218,41), nem das estimativas (de R$ 15.087.056,84
reconheceu-se R$12.147.319,89) que compunham o saldo-negativo apurado pelo contribuinte.
No que tange ao valor da isenção do IRPJ, não houve qualquer questionamento por parte da
fiscalização.
Intimado do referido despacho, o contribuinte apresentou extensa Manifestação de
Inconformidade, cujos argumentos foram sintetizados no acórdão proferido pela DRJ de Porto
Alegre e, posteriormente, reproduzidos na Resolução no 1302-000.440, de relatoria do ex-
conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa. Assim, por economia processual, entende-se
que não se faz necessária a transcrição à exaustão daqueles argumentos.
Em resumo, basicamente, o contribuinte alegou que a não identificação do
oferecimento à tributação das receitas financeiras, que motivou o reconhecimento parcial do
IRRF, se deu pela forma de contabilização daquelas, que foi feita pelo regime de competência,
ou seja, as receitas teriam sido ofertadas à tributação ao logo dos anos-calendários anteriores à
apuração do IRRF.
Já no que se refere ao reconhecimento parcial das estimativas, o Recorrente
argumentou que as parcelas não reconhecidas tinham sido quitadas via compensação e que,
mesmo não sendo homologado o crédito com o qual pretendia quitar as estimativas, estas
estariam devidamente constituídas e, por isso, seriam normalmente cobradas nos autos dos
pedidos de compensação apresentados. Desta feita, não faria sentido não considerá-las na
apuração do saldo negativo.
A DRJ de Porto Alegre, ao analisar o apelo do Recorrente, não reconheceu os
valores do IRRF, mas deu provimento no que tange às estimativas, reconhecendo a totalidade
dos valores anteriormente declarados pelo contribuinte, uma vez que identificou que houve êxito
nas discussões travadas nos processos administrativos das compensações.
Não houve interposição de Recurso de Ofício.
O contribuinte, por sua vez, ao ser intimado do teor do acórdão proferido,
apresentou Recurso Voluntário, repisando, em síntese, os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade, notadamente requereu a realização de perícia/diligência para
que fosse corretamente apurado o seu direito creditório.
Remetidos os autos ao CARF, estes foram distribuídos, em um primeiro
momento, ao ex-conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa que, nos termos da
Resolução no 1302-000.440, acompanhado à unanimidade pelos membros do colegiado,
entendeu pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, no seguinte sentido:
Percebo que para aferir o direito de crédito pleiteado pela recorrente o processo carece
de maiores esclarecimentos sobre os documentos apresentados (inclusive
posteriormente à manifestação de inconformidade) para a comprovação do saldo dos
valores de Imposto de Renda retidos na Fonte.
Assim, para dirimir o conflito mister é que a recorrente seja intimada a:
a) apresentar nova planilha analítica das receitas financeiras auferidas que serviram para
justificar o aproveitamento do IRRF na composição do saldo negativo do Imposto de
Renda do ano-calendário de 2003, apontando as folhas do Razão em que foram
Fl. 2241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000175/2008-73

contabilizadas, bem como juntando-as aos autos ou informando em quais folhas elas se
encontram já anexadas;
b) decompor, analiticamente, os valores informados nos campos próprios ("outras
receitas financeiras") nas DIPJ ́s dos referidos exercícios anteriores, destacando os
valores que compõe a rubrica devidamente contabilizados (apontando novamente as
folhas do Razão);
c) de posse destas planilhas e livros contábeis da recorrente, a autoridade fiscal
designada ao cumprimento das diligências deverá elaborar um relatório fiscal
demonstrando a veracidade, ou não, das alegações suscitadas de que a integralidade das
receitas financeiras auferidas em virtude de aplicações financeiras (montante de R$
95.169.208,75), vinculadas ao IRRF em análise nestes autos, foram efetivamente
oferecidas à tributação, ainda que em períodos anteriores;
Em atendimento à determinação deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a SAORT em Lauro de Freitas (BA) realizou a diligência e, ao final, nos termos do
Relatório de Diligência Fiscal de fls. 2.189 e seguintes, constatou a existência de IRRF no valor
de R$18.786.398,23, em detrimento do valor de R$19.033.856,15 apontado inicialmente pelo
contribuinte.
Devidamente intimado, o Recorrente se manifestou nos autos, afirmando que a
fiscalização, no relatório de diligência, “atestou que 98,70% das receitas financeiras objeto do
IRRF, auferidas pela ora Recorrente no ano de 2003, foi devidamente oferecida à tributação”.
Neste sentido, o Recorrente não se insurgiu, em sua manifestação, quanto à diferença não
reconhecida pela fiscalização na diligência realizada.
Pelo contrário, na manifestação apresentada, o contribuinte requereu o
reconhecimento do “IRRF de R$18.786.398,23, conforme apontado pelo Il. Auditor Fiscal, que
compôs o saldo negativo no ano-calendário de 2003, afastando as glosas das compensações
realizadas pela Recorrente”
Devolvidos os autos ao CARF e sendo constatado que o relator originário não
compunha mais nenhum dos colegiados deste Tribunal Administrativo, o processo foi distribuído
a este relator para prosseguimento do julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Os pressupostos de admissibilidade e tempestividade do Recurso Voluntário
foram analisados, em um primeiro momento, quando da expedição da Resolução no 1302-
000.440. Neste sentido, sem maiores delongas, passa-se a analisar o mérito da discussão, uma
vez que não existem preliminares no apelo apresentado.
Como demonstrado alhures, a discussão devolvida a este colegiado está limitada
ao não reconhecimento da integralidade do IRRF indicado pelo contribuinte para compor o saldo
negativo do IRPJ invocado como direito creditório nos pedidos de compensação ora em análise.
Veja-se, neste sentido, o que constou do despacho decisório:
17. O interessado informou na DIPJ/2004, Ficha 12A, às fls. 21, linha 13 – Imposto de
Renda Retido na Fonte o valor de R$ 9.897.944,85 (nove milhões, oitocentos e noventa
e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), que somado
Fl. 2242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000175/2008-73

ao valor utilizado para reduzir o saldo a pagar do IRPJ, estimativas mensais, conforme
Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, fls. 17 a 20, PA Janeiro
a maio, julho, agosto, outubro e novembro de 2003, de RS 9.135.911,28 (nove milhões,
cento e trinta e cinco mil, novecentos e onze reais e vinte e oito centavos), perfaz o total
de RS 19.033.856,13 (dezenove milhões, trinta e três mil, oitocentos e cinqüenta e seis
reais e treze centavos).
Contudo, como não se identificou o oferecimento à tributação da integralidade das
receitas que deram origem ao IRRF, a fiscalização concluiu que o contribuinte não poderia ter
indicado o valor de R$9.897.944,85 na composição do saldo negativo e sim o valor
R$3.990.218,41. Confira-se:
44. O interessado, ao longo do ano-calendário de 2003, utilizou-se de R$ 9.135.911,28
(nove milhões, cento e trinta e cinco mil, novecentos e onze reais e vinte e oito
centavos) para reduzir o IRPJ, estimativas mensais, conforme o exposto no parágrafo
41, do presente Parecer. Dessa forma, pode ser utilizado na linha 13, da Ficha 12A,
DIPJ/2004, apenas o valor de RS 3.990.218,41 (três milhões, novecentos e noventa mil,
duzentos e dezoito reais e quarenta e um centavos).
O que se verifica dos trechos acima é que o contribuinte apurou o valor de
R$19.033.856,15 a título de IRRF no período. Ao longo do ano-calendário, utilizou-se de
R$9.135.911,28 para reduzir o IRPJ, estimativas mensais, tendo a diferença entre esses valores
(R$ 19.033.856,15 – R$9.135.911,28 = R$9.897.944,85) sido apontada na composição do saldo
negativo.
A fiscalização, como mencionado, entretanto, entendeu que somente o valor de
R$3.990.218,41 poderia compor aquele saldo negativo.
Contudo, em diligência realizada, a SAORT de Lauro de Freitas (BA), que
analisou de forma exaustiva a documentação apresentada pelo contribuinte nos autos, bem como
aquela apresentada em atendimento às intimações expedidas, concluiu que o IRRF comprovado
pelo contribuinte no período seria de R$ 18.786.398,23.
O Recorrente não se insurgiu com relação à diferença não reconhecida pela
fiscalização no valor de R$247.457,90 (19.033.856,15 – R$ 18.786.398,23).
Desta forma, deve ser reconhecido o IRRF, para composição do saldo negativo,
no valor de R$9.650.486,95 (18.786.398,23 – R$9.135.911,28).
Com este reconhecimento, o cálculo do saldo negativo do IRPJ no ano-calendário
de 2003 pode ser assim resumido:
FICHA 12A - CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
01 À ALÍQUOTA DE 15%
35.311.111,60
03 ADICIONAL
23.516.741,07
04 OPERAÇÕES DE CARÁTER CULTURAL E ARTISTICO
720.000,00
05 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
148.985,22
08 FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE
340.000,00
10 ISENÇÃO E REDUÇÃO DO IMPOSTO
43.964.499,68
13 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
9.650.486,95
17
IMPOSTO DE RENDA MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA (já com a parcela
reconhecida pela DRJ de Porto Alegre)
15.087.056,84
18 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-11.083.176,02
Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.433 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000175/2008-73

Por todo o exposto, VOTA-SE por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o IRRF no valor de R$9.650.486,95 na composição do saldo
negativo do IRPJ (AC 2003), que somado aos valores já reconhecidos no despacho decisório
(isenção e redução do imposto) e pela DRJ (estimativas mensais) dão ensejo a um saldo negativo
(direito creditório) no valor de R$11.083.176,02. Neste sentido, por consequência, homologa-se
as compensação até o limite do valor do saldo negativo ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 2244
DF CARF MF
Documento nato-digital